Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-89.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Cuida-se de recurso inominado interposto por ADRIANA ANGÉLICA LOPES FARAJ em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo em que litiga com BANCO DO BRASIL S/A. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não recolheu o preparo recursal, e requereu o benefício da justiça gratuita (ID 47762773). Intime-se a recorrente, ADRIANA ANGÉLICA LOPES FARAJ, para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, no prazo de5 (cinco)dias, ou efetuar o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Publique-se. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito